Tribunal: STF
Processo: Rcl 71034
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Eduardo Speranza Modesto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário e contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a sentença condenatória em ação de improbidade administrativa.



    Em síntese, o reclamante alega que “de modo absolutamente equivocado, o acórdão reclamado, mesmo tendo sido proferido após as decisões vinculantes dos paradigmas acima indicados, manteve a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa não mais existente no ordenamento jurídico brasileiro (redação revogada do art. 11, I, da Lei nº. 8.429/1992) e sem a devida demonstração de dolo (com base em dolo genérico e presumido), bem como a aplicação de penalidade suspensa por força de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade”. 



    Argumenta que “o ato reclamado violou, a um só tempo, as decisões vinculantes e erga omnes deste STF lançadas no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199) e na ADI nº. 6.678/DF”.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido. 



    Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário consta premissa fática de que o reclamante foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa (eDoc. 68):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA N. 1.199 DO STF. CONDUTA DOLOSA. IRRETROATIVIDADE. LIMITES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 



    3. No tocante à aplicação da Lei n. 14.230/2021, a Suprema Corte, no julgamento do Tema n. 1.199, firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) as inovações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa incidem sobre as condenações por atos ímprobos culposos ainda não transitadas em julgado; e (iv) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após a publicação da nova lei. 



    4. No caso, não há necessidade de conformação do acórdão recorrido ao que foi decidido pelo STF no Tema n. 1.199, pois as instâncias ordinárias destacaram a conduta dolosa do agente público. 



    5. As alterações promovidas na LIA e o julgamento do referido paradigma pelo STF não impactam a solução dada ao presente recurso, tendo em vista as estreitas balizas do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, previstas no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 6. Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se pode ampliar o alcance do Tema n. 1.199 do STF a fim de alcançar matérias diversas das constantes das teses firmadas no referido tema, em razão das amarras constantes do art. 1.030 do CPC. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Na mesma linha é o acórdão do TJ-SP, ora reclamado (eDoc. 62):



    “A jurisprudência do C. STJ, relativamente à alegada ausência de dolo específico ou genérico, é no sentido de que as condutas previstas no artigo 11, caput, da Lei Federal nº 8.429/92 não exigem o (dolo) direto, para a caracterização do ato de improbidade administrativa. Confira-se: (...)



    E mais: “o dolo exigido para a configuração da improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, ou ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas” (STJ; REsp nº 1817348/CE; Rel. o Min. Francisco Falcão; j. 3.10.19). 



    Assim, tal situação autoriza, como já preconizado, o reconhecimento e a responsabilização civil do agente político, bem como, dos demais corréus, por ato de improbidade administrativa, na consideração que participaram e obtiveram benefício direto das contratações irregulares, nos termos do artigo 11, caput e inciso I, da Lei Federal nº 8.429/92. E, o prejuízo ao Erário Público é presumido, no caso específico dos autos, pois, os fatos não permitiram a disputa e a participação de outros e eventuais interessados na seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal.” 



    Ao analisar a premissa de fato firmada no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que o fundamento para condenação por ato doloso é o dolo genérico, e não o dolo específico. Ao condenar o reclamante com base em dolo genérico, a decisão reclamada entende comprovado o dolo exclusivamente em razão da ilegalidade da conduta.



    Não se trata de reexame de fatos e provas, mas de verificar se a valoração jurídica das provas, efetuadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, preencheu o standard probatório (para além de qualquer dúvida razoável) exigido para a comprovação do dolo específico. Por isso, entendo que admitir a condenação por ato doloso de improbidade com base em dolo genérico, e não específico, pode violar o Item 1 do Tema 1199 a seguir transcrito:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    A probabilidade do direito está demonstrada, conforme fundamentação desta decisão. O risco da demora reside no fato de que o reclamante é candidato a prefeito do Município de São Pedro e pode ter seu registro de candidatura indeferido em razão da inelegibilidade imposta pela decisão reclamada.



    Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que na eventual revogação da decisão, a sanção pode ser executada normalmente. É de se destacar que a negativa de liminar teria o efeito de criar uma irreversibilidade fática pois o reclamante teria sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.



    Com base nesses fundamentos, defiro a tutela de urgência para suspender os efeitos de inelegibilidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação nº 1000775-70.2015.8.26.0584, até julgamento de mérito desta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente